Tribunal: TJMT
Processo: 0024112-25.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0024112-25.2015.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELZA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 483.449.401-25 (APELANTE), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (ADVOGADO), ELZA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 483.449.401-25 (APELADO), IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 178.829.661-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO E ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES - RESÍDUOS PREVIDENCIÁRIOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - DECISÃO NO CURSO DO PROCESSO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COISA JULGADA FORMAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prolação da sentença resulta no exaurimento da prestação jurisdicional pelo Juiz singular, vedando a alteração do julgamento, à exceção das hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELZA BENEDITA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Alvará Judicial n.º
0024112-25.2015.8.11.0002,
movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, isentando a autora do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do § 3.º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo apenas acerca da inocorrência de prescrição no caso em apreço.

Menciona que “
o pedido reivindicado de levantamento do resíduo do benefício deixado pelo falecimento da sua genitora, só não teve êxito junto ao INSS pela demora na prestação do provimento judicial, dando causa a prescrição alegada pelo INSS
” (id. 144226188).

Ademais, cita acerca da expectativa de direito ao expor que “
com a prolação da primeira sentença proferida em data de 17/12/2021, trouxe à recorrente expectativa de sucesso e, por esse motivo, já contava com esse valor que tanto tempo estava aguardando
”.

Contudo, deixa a parte apelante de contradizer sobre a ausência de interesse processual nesta via eleita, motivo este que deu causa a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, estampado no artigo 10 do Código de Processo Civil, nos termos do § único do artigo 932 do mesmo código processual, foi a parte apelante e autora intimada a se manifestar acerca da possibilidade de inadmissão do mérito do recurso de apelação com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, em razão de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em resposta, reitera a autora, erroneamente, que “
o cerne da questão é que a r. sentença proferida em 26/11/2021, que extinguiu o processo com fundamento na dita prescrição alegada pelo INSS, sem dar oportunidade, primeiramente, para que a recorrente se manifestasse a esse respeito e para que demonstrasse que não existia a alegada prescrição
” (id. 148721664 - Pág. 2).

Expõe que “
não é cabível a alegação da prescrição
”, eis que a o falecimento da genitora da autora se deu em 19 de setembro de 2015 e o INSS teve conhecimento dos fatos narrados, inclusive respondendo ao Ofício do Juízo em 22 de fevereiro de 2018.

Por fim, “
a Recorrente requer a anulação da sentença proferida em 26/11/2021, pois teve o seu fundamento principal na alegada prescrição que não ocorreu
”.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ADRIANE SANTOS DOS ANJOS – OAB/MT Nº 18378.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Alvará Judicial n.º 0024112-25.2015.8.11.0002, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, isentando a autora do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do § 3.º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, tendo em vista o falecimento de sua genitora, ajuizou a autora a presente demanda a fim de que fosse expedido alvará judicial a autorizando a sacar parcela retida do benefício previdenciário referente ao mês do falecimento de sua mãe.

Expedidos os ofícios de praxe, foi o Banco Bradesco intimado a apresentar extrato detalhado da conta corrente da genitora da autora. Cumprindo o comando judicial, foi apresentado o extrato mensal (id. 144226183 - Pág. 74), demonstrando que o valor que havia sido depositado em favor da
de cujus
tinha sido estornado ao INSS.

Deferido o pedido da autora, foi determinado fosse expedido alvará de autorização a fim de receber o dinheiro disponível junto à conta bancária de sua titularidade (id. 144226183 - Págs. 127 a 129).

Expedido o alvará (id. 144226184 - Pág. 4), ingressou a autora com processo administrativo, sendo este indeferido com fundamento de que houve a prescrição entre a data do falecimento e a data do protocolo de requerimento.

Sentenciando este feito, o Juízo
a quo
o julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, exarando que “
havendo recusa de terceiro, no caso dos autos, o INSS, deve a parte interessada instaurar procedimento judicial pertinente, eis que patente a ausência de interesse processual nesta via eleita, devendo a discussão sobre prescrição ser alçada em autos próprios, de rigor, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito
”.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, aduzindo, tão somente, acerca da suposta inexistência de prescrição no caso em tela, deixando a parte apelante de contradizer sobre a ausência de interesse processual nesta via eleita, motivo este que deu causa a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o apelante não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à improcedência da ação, mas sim, tece considerações que em nada infirmam os argumentos postos na sentença exarada.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pela apelante, tem-se que o recurso de apelação não combate especificamente os fundamentos exarado em sentença pelo Juízo
a quo
sobre a ausência de interesse processual nesta via eleita, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento.

Outro não é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC -
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva
. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT - N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA -
RAZÕES DO APELO
-
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...]
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1038013-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Assim, verificando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença exarada, há clara violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 13/12/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR NÃO CONHECEU DO RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão referente ao juízo de admissibilidade recursal, bem assim, se for o caso, o próprio mérito da pretensão recursal, pois, ao examinar o voto proferido pelo eminente Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, chamou-me a atenção o fato de que, em momento anterior, antes da sentença ora apelada, o feito já havia sido sentenciado.

Sim, já havia sido sentenciado, inclusive com deferimento do pedido de expedição de alvará judicial em favor da autora ELZA BENEDITA DOS SANTOS, o que, a meu ver, obsta a prolação de novo ato sentencial nos autos em bis in idem, já que, embora não produza coisa julgada material, a sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária faz coisa julgada processual, gerando, inclusive, preclusão
pro judicato
, cuja inobservância constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e, para além disso, verifica-se a presença de tópico recursal próprio para questionar justamente a “
inalterabilidade da sentença
” (cf. Id. nº 144226188), de modo que, desde já, adianto que não me soa acertada a conclusão de falta de dialeticidade recursal porque tal argumento de imutabilidade da sentença justifica não só o conhecimento do recurso, como também o seu provimento.

Com efeito. Leitura dos autos confirma que, em 17.12.2020, a MMª. Juíza condutora do processo à época proferiu pronunciamento de mérito, deferindo o pedido formulado pela autora/apelante nos seguintes termos:

“Diante do exposto, bem como com as provas existentes nos autos, defiro o pedido da requerente e determino seja expedido alvará de autorização em favor de Elza Benedita dos Santos , habilitando-o a receber o dinheiro disponível junto à conta bancária de titularidade da requerente – Elza Benedita dos Santos, junto à agência autorizada Caixa Econômica Federal, agência: 2985, operação: 013, Conta nº: 00013740-9 (fl. 61), ressalvando os direitos de terceiros eventualmente não “citados” para o processo, ou de eventuais interessados não mencionados, aplicando-se, havendo provocação, o disposto no art. 553 do CPC.

Isento o requerente do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do Artigo 99,§3º do CPC.

Expeça Senhor Gestor o(s) competente(s) alvará(s) de autorização.

Transitada em julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” (cf. Id. nº 144226184 – pág. 3)

Em 26.11.2021, diante da notícia da autora da resistência do INSS em liberar os valores devidos, o MM. Juiz atual presidente do feito resolveu rever o posicionamento judicial anterior, proferindo nova sentença nos autos, cujo teor do dispositivo decisório destaco a seguir:

“(...), havendo recusa de terceiro, no caso dos autos, o INSS, deve a parte interessada instaurar procedimento judicial pertinente, eis que patente a ausência de interesse processual nesta via eleita, devendo a discussão sobre prescrição ser alçada em autos próprios, de rigor, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.

(....)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, torno sem efeito a sentença lançada no id. 63735781, determino o cancelamento do alvará expedido e, como consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Formou-se, portanto, coisa julgada formal e, como se sabe, é defeso ao juiz modificar a sentença depois de prolatá-la (CPC, art. 494), porquanto já encerrada a sua prestação jurisdicional no caso, salvo se expressamente autorizado pela lei processual, como na hipótese em que a modificação for para

corrigir

“
inexatidões materiais ou erros de cálculo
” (CPC, art. 494, I), ou, então, “
por meio de embargos de declaração
” (CPC, art. 494, II), nenhuma das quais corresponde à situação vista nestes autos, sendo assim, em homenagem aos princípios da inalterabilidade do julgamento, da estabilidade das relações jurídicas e, em última instância, da própria segurança jurídica
lato sensu
, não há espaço para novo pronunciamento jurisdicional no mesmo feito enquanto perduraram os efeitos da decisão peremptória.

É certo que, “
havendo recusa de terceiro, no caso dos autos, o INSS, deve a parte interessada instaurar procedimento judicial pertinente
(para resolver o impasse)”, não sendo esta a via adequada à discussão e decisão acerca da justeza da postura do INSS de recusar o pedido de liberação/levantamento de valores, isso, porém, não implica a superveniente inutilidade do alvará, muito menos justifica o seu “
cancelamento
”, pois o alvará judicial não é ordem judicial, e, sim, certificação de qualificação formal de alguém para praticar algum ato perante terceiros, sendo que, com ele em mãos, caso o terceiro recurse a cumprir o ali disposto, seja lá por qual motivo for, terá o portador a legitimidade para impugnar, em nome próprio, a negativa/recursa pela via processual adequada.

Portanto,
divirjo do posicionamento do eminente Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias e voto pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de cassar a decisão aqui impugnada, assentando que deve ser mantido e respeitado os efeitos decorrentes da sentença anteriormente proferida nos autos.

É como voto.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Retifico meu voto, nos termos do voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022